Tribunal: TJSP
Processo: 1100670-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 1/6
Registro: 2020.0000761751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100670-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRÍCIA OLIVEIRA OSCROBAM, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/6
Voto: 45694
Apelação Cível No: 1100670-59.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Patrícia Oliveira Oscrobam
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência. Apelo do autor. Tarifa de avaliação
de bem, tarifa de registro. Teses fixadas pelo STJ
para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP
- Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972).
Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem.
Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Patrícia Oliveira Oscrobam contra Bv Financeira S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento. O d.Juiz de Primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos, de forma liminar, o que motivou o apelo da autora
[fls. 75/76]. Pugna pelo provimento de seu recurso para afastar os encargos
administrativos, incidentes em seu contrato de financiamento [fls. 79/93].
Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 98/124].
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/6
Frente a essa conclusão judicial, apelou a autora.
Sem razão, contudo.
O contrato foi celebrado em 21/12/2016 com os seguintes
encargos administrativos: tarifa de cadastro R$ 599,00; tarifa de avaliação do
bem R$ 395,00; Registro de contrato R$ 112,40; Seguro auto casco R$
1073,80.
Analisam-se os encargos:
Em relação à tarifa de cadastro, o c. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 566
Súmula 566-STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Sendo assim, lícita a cobrança de tarifa de cadastro, nos
moldes da referida Súmula.
Com relação às demais tarifas e encargos administrativos,
há que se ater às decisões proferidas no âmbito dos recurso repetitivos temas
958 e 972.
Sobre o tema relativo à cobrança de tarifas bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/6
referentes a serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário,
registro de contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 /
SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do pré-
gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes teses
foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 972):
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
No caso em discussão, válida a tarifa de avaliação do bem e
registro de contrato, nos termos do que foi decidido em Recurso Repetitivo.
Ademais, o contrato traz de forma clara a cobrança, os valores e a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/6
corresponde cada encargo, de modo que não há que se falar em abusividade.
No que tange ao seguro de proteção financeira, no caso em
testilha, não há qualquer indício de que a parte tenha sido compelida à
contratação, tendo sido facultada a contratação ou não do seguro de proteção
financeira. Assim, na falta de prova de que o seguro foi imposto ao
consumidor, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Optando pela contratação do serviço, não pode o
consumidor requerer, depois, a devolução dos valores pagos até então, eis que
no período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento
da respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por
opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente dos contratos celebrados entre as partes, não havendo nenhum
indício de obrigatoriedade de contratação.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua
contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Os serviços adicionais estavam discriminados e foram
livremente aceitos pelo autor, impossível, nesse sentido, modificar o contrato
firmado entre as partes.
Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1100670-59.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/6
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico do réu,
esses fixados por equidade em R$ 2.000,00, observado o baixo valor
atribuído à causa (R$ 2.875,72), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica